Tribunal: TJDFT
Processo: 0727400-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727400-05.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RÔMULO RIBEIRO GOMES RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela eminente Desembargadora VERA ANDRIGHI (ID 77210721), que não conheceu do agravo de instrumento do executado, porque prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal. O recorrente aponta violação aos artigos 932, inciso III, e 996, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o cumprimento da ordem judicial que se pretendia suspender (imissão na posse) não acarreta, de forma automática, a perda do interesse no julgamento do recurso que o contesta, no caso, o presente agravo de instrumento. Aduz que o interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, não desaparece com a simples efetivação do ato. A utilidade do recurso subsiste na possibilidade de reverter a situação fática ao seu estado anterior ou, caso isso não seja possível, na conversão da obrigação em perdas e danos, além de definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R